Tribunal: STF
Processo: HC 261423
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PRATICADO POR SERVIDOR PÚBLICO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 92, I, A, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA PARA A CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. O paciente condenado à pena de 4 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no interior de estabelecimento prisional onde exercia suas funções como servidor público (art. 33, § 4º, combinado com o art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006), sendo-lhe imposta, ainda, a pena acessória de perda do cargo público, nos termos do art. 92, I, a, do Código Penal. Essa condenação foi mantida em segunda instância.



    2. O Superior Tribunal de Justiça, ao conceder parcialmente a ordem, fixou a pena definitiva em 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, mantendo, no mais, a sentença condenatória, inclusive no tocante à pena acessória de perda do cargo público.



    II. Questões em discussão



    3. Examinar, no presente habeas corpus: (i) a possibilidade de afastamento da pena acessória de perda do cargo público; (ii) a alegada ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena; bem como (iii) a suscitada ausência de prova idônea a amparar a condenação penal.



    III. Razões de decidir



    4. Não há ilegalidade na decisão que decreta a perda do cargo público como efeito da condenação criminal, com fundamento no art. 92, I, a, do Código Penal, o qual prevê tal sanção “quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública”, como se verifica na hipótese dos autos.



    5. Considerando o contexto da condenação, especialmente a natureza do crime e as atribuições do cargo — servidor público que se valeu da função para traficar drogas no interior de estabelecimento prisional —, a sanção de perda do cargo público revela-se proporcional, adequada e suficientemente justificada no caso concreto.



    6. Ademais, esta Suprema Corte já decidiu que, ”ausente elemento indicativo de que o Paciente, na discussão acerca da perda do cargo público como efeito da condenação, esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado” (RHC 253.165 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23/4/2025).



    7. Não há que se falar em bis in idem, uma vez que a culpabilidade do acusado — considerada a elevada reprovabilidade de sua conduta em razão da condição de agente público — foi valorada exclusivamente na primeira fase da dosimetria, sem reiteração do mesmo fundamento nas fases subsequentes.



    8. O pedido de absolvição não foi apreciado no habeas corpus impetrado Superior Tribunal de Justiça, “por demandar profundo revolvimento do material fático-probatório, tarefa para a qual não se presta a via eleita”. Com efeito, a ausência de manifestação daquele Tribunal sobre essa questão impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais, caracterizadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que não se fazem presentes no caso concreto.



    10. No que se refere ao pedido de reforma da quantificação da pena de multa, formulado apenas neste agravo regimental, trata-se de indevida inovação recursal, prática reiteradamente vedada pela jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.